Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.